Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES IDÊNTICOS. PENAS DA MESMA ESPÉCIE. RECLUSÃO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. PENA REMANESCENTE NÃO ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) No presente caso, o recorrente praticou dois delitos idênticos, equiparados a hediondo, as penas são da mesma espécie, isto é, de reclusão. Portanto, sendo as duas penas da mesma gravidade, devem ser executadas segundo o critério cronológico.

2) Correta, portanto, a decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, haja vista que a pena remanescente não foi alcançada pela prescrição da pretensão executória.

3) Recurso conhecido e desprovido.